Tribunal: TJDFT
Processo: 0751948-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente pretende devolver a este colegiado a apreciação de matéria preclusa. Na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, antes de prosseguir no exame de admissibilidade, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403